Tribunal: TJDFT
Processo: 0700566-60.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700566-60.2024.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HARLEN GRACIANO PERPETUO GOMES E SOUSA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Ação Revisional de Contrato ajuizada por HARLEN GRACIANO PERPETUO GOMES E SOUSA em face de AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. objetivando a revisão da taxa de juros de cédula de crédito bancário que tem por objeto o financiamento da aquisição de automóvel. Adoto, como parte deste, o relatório lançado pelo Juízo de origem na sentença de ID 54157465: HARLEN GRACIANO PERPÉTUO GOMES SOUSA ajuizou AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS em face de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., alegando, em síntese, que, para aquisição do veículo automotor (HONDA/HR-V, placa PBT-0D20, ano/modelo 2019/2020), emitiu Cédula de Crédito Bancário, com o valor da entrada de R$11.300,00 (onze mil e trezentos reais), além do pagamento financiado do montante restante em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais de R$3.445,55 (três mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos). Sustenta a ilegalidade no cálculo do Custo Efetivo Total do financiamento do veículo automotor, pois a contratação realizada pelas partes indicou Custo Efetivo Total de R$176.686,40, mas o valor total em verdade corresponderia a R$269.238,57, gerando a diferença de R$92.552,17 a ser pago a maior do que deveria. Pretende, ao final, seja retificada a cobrança da taxa de juros remuneratórios para 1,04343% mensal e o percentual anual de 12,52116%. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Juntou documentos (ID 184586275 a ID 184586289 - pág. 1). É o relatório. O Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião julgou liminarmente improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, e o faço para extinguir o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, c/c art 332, incisos I e II, ambos do CPC. Custas processuais pelo autor, pois indefiro o pedido de justiça gratuita. Não há condenação em verbas de sucumbência, vez que não citada a parte adversa. O autor interpôs Apelação no ID 56871199. Argumenta que a produção de prova pericial é imprescindível para dirimir a controvérsia quanto à existência ou não da cobrança de encargos abusivos. Sustenta que é notório que os juros praticados no contrato são abusivos. Requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja deferida a produção de prova pericial ou, subsidiariamente, para que seja reformada a sentença recorrida e julgado procedente o pedido inicial. Preparo recolhido no ID 56871200 e 56871201. Contrarrazões no ID 56871208 pelo não provimento do recurso. Intimado a se manifestar sobre possível não conhecimento do recurso por falta de impugnação específica da sentença, o apelante se manifestou no ID 57429828 pela admissibilidade do recurso. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Nos termos do art. 932 do Código de Processo Civil, o relator deve negar conhecimento ao recurso que não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Este é o texto legal: Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Colaciono esclarecimento doutrinário sobre a matéria: 2. Regularidade formal. Para que o recurso de apelação preencha o pressuposto de admissibilidade da regularidade formal, é preciso que seja deduzido pela petição de interposição, dirigida ao juiz da causa (a quo), acompanhada das razões do inconformismo (fundamentação) e do pedido de nova decisão, dirigidos ao juízo destinatário (ad quem), competente para conhecer e decidir o mérito do recurso, tudo isso dentro dos próprios autos principais do processo. Faltando um dos requisitos formais da apelação, exigidos pela norma ora comentada, não estará satisfeito o pressuposto de admissibilidade e o tribunal não poderá conhecer do recurso. Não existe no sistema do CPC brasileiro vigente a “apelação por instrumento”. Sobre o tema, v. coments. CPC 203 e CPC 1007. (...) II: 6. Exposição do fato e do direito. Tal qual ocorre na petição inicial (CPC 319 III), também na apelação deverá ser providenciada exposição do fato que deu origem à ação, bem como o direito que a parte entende deter. Deve também ser exposta a decisão contra a qual se volta o recurso. III: 7. Fundamentação. O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido. (NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico]. 7a edição. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022. RL-1.192) Assim dispõe o art. 332 do Código de Processo Civil sobre improcedência liminar do pedido: Art. 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar: I - enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça; II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; IV - enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local. No caso, o Juízo de origem julgou liminarmente improcedente ação revisional de contrato bancário com base em contrariedade às Súmulas no 382, 539 e 541 e ao Tema Repetitivo no 247, todos do Superior Tribunal de Justiça. Contudo, em sua apelação, o autor não apresentou qualquer argumentação quanto à aplicabilidade dos referidos precedentes vinculantes no caso em análise, limitando-se a discorrer sobre a necessidade de realização de prova pericial contábil e a reiterar, de forma genérica, que considera abusiva a taxa de juros cobrada. É certo que a prova pericial tem por objeto apenas matéria de fato, não se prestando a infirmar interpretação jurídica adotada pelo Juízo, em relação à qual o autor não ofereceu qualquer impugnação ou argumento. Resta claro, assim, que não houve impugnação específica aos fundamentos da sentença combatida, sendo necessário entender que as razões do recurso estão dissociadas, havendo clara violação ao princípio da dialeticidade, de modo que é impossível conhecer do recurso interposto. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO APELO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ART. 932, III, CPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NEXO DE CAUSALIDADE AFASTADO. APELAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES DE FATO DISSOCIADAS DA DECISÃO IMPUGNADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. É inepto o apelo que deixa de apresentar os fundamentos de fato e de direito ou que os trazem totalmente desconectados da sentença, impedindo a correta verificação dos limites da irresignação (princípio da dialeticidade). 2. Incumbe à parte recorrente expor as razões do inconformismo e estas, por questão de lógica, só podem referir-se ao contido na decisão vergastada. Ou seja, é imprescindível que sejam explanados os fundamentos de fato e de direito capazes de, em tese, conduzir à reforma do julgado, e o pedido de nova decisão. 3. In casu, o recorrente apresentou argumentos genéricos na apelação, reiterando todos os temas desenvolvidos na petição inicial e nas alegações finais, sem confrontar, especificamente, os fundamentos de fato e de direito da sentença recorrida, nem relacionar os elementos de prova produzidos nos autos, os quais, indubitavelmente, revelam a improcedência da pretensão indenizatória, pois afasta o nexo de causalidade entre a prestação do serviço de saúde pelo ente público e os danos relatados. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Acórdão 1679646, 00334499820158070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 4/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. RAZÕES DISSOCIADAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. RAZÕES DISSOCIADAS. 1. Correta a decisão monocrática da relatora que não conheceu do recurso, uma vez que inexistente correlação entre a argumentação desenvolvida pela parte e os fundamentos esposados na sentença recorrida, em homenagem ao principio da dialeticidade. 2. Não é passível de conhecimento do agravo interno, cujas razões não encontram correspondência com os fundamentos esposados na decisão atacada, em evidente afronta ao art. 1.021, § 1o, do CPC. 3. Agravo Interno não conhecido. Decisão mantida. (Acórdão 1671101, 07019780920228070008, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. MANUTENÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA. O recurso que apresenta razões dissociadas da fundamentação da decisão agravada, não impugnando diretamente os argumentos apresentados no decisum, deve ter o seguimento negado, de acordo com o disposto no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, inexistindo cerceamento de defesa ou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. (Acórdão 1703942, 07387119520228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no DJE: 31/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, por ser manifestamente inadmissível, ante a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art. 932, III do CPC. Ante a citação do réu e o exercício do contraditório, condeno o apelante a arcar com honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC. Preclusa esta decisão, devolvam-se os autos à instância de origem. Brasília, DF, 2 de abril de 2024 14:02:41. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador